Tribunal: TJBA
Processo: 8025521-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025521-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FROIS PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para recolher o preparo no prazo de cinco dias, o agravante permaneceu inerte, não apresentando justificativa para o descumprimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, justifica o não conhecimento do recurso por deserção; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, decisão anterior que indeferiu a justiça gratuita, sem que tenha havido impugnação tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, garante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo art. 98 do CPC, que confere o benefício às pessoas naturais e jurídicas, mediante demonstração de hipossuficiência.

4. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada se os elementos dos autos indicarem capacidade financeira.

5. No caso concreto, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça oportunizou à parte a apresentação de documentos comprobatórios, mas os documentos acostados não foram suficientes, sobretudo diante da ausência de extratos bancários de diversas contas indicadas no relatório do sistema “Registrato”.

6. O valor do preparo recursal (R$ 403,24) foi considerado acessível, de modo que não comprometeria, por si só, o acesso à justiça.

7. O agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica e advertência expressa sobre as consequências legais da omissão, atraindo a aplicação do art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição e impede o conhecimento do recurso por deserção.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento do preparo, a omissão da parte conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

9. A tentativa de rediscutir a concessão da justiça gratuita por meio de agravo interno é inviável, pois a decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal. A decisão que declarou a deserção é mero desdobramento lógico do indeferimento anterior e do não recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
nos autos d
o agravo de instrumento
n.
8025521-19.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
GUSTAVO FROIS PEREIRA
e Agravado
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.